Tribunal: STF
Processo: RE 116247
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 7.974/85 DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL QUE DETERMINAVA A EFETIVAÇÃO DE PROFESSORES DISPENSANDO A
EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 97, PARAGRAFO 1,
CF 1967). MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PARA ASSEGURAR TAL
BENEFICIO. NORMA JÁ JULGADA INCONSTITUCIONAL PELO STF NOS AUTOS DA
RP N. 1.418. TEMA CONSTITUCIONAL PREQUESTIONADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO POR OFENSA AO PRECEITO
CONSTITUCIONAL.